Tribunal: TJSP
Processo: 1085417-60.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Contratos
Órgão julgador: Benedito Antonio Okuno
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
EXECUÇÃO HIPOTECÁRIA – Sentença de extinção sem fixação de honorários – Insurgência dos exequentes e dos patronos de três executados – Executados são compromissários compradores de imóvel junto à ENCOL, que teve decretada sua falência – Executados que obtiveram junto ao juízo da Falência o reconhecimento do direito de prosseguirem a obra – Pretensão dos exequentes em ver reconhecida válida a

Ementa:
EXECUÇÃO HIPOTECÁRIA – Sentença de extinção sem fixação de honorários – Insurgência dos exequentes e dos patronos de três executados – Executados são compromissários compradores de imóvel junto à ENCOL, que teve decretada sua falência – Executados que obtiveram junto ao juízo da Falência o reconhecimento do direito de prosseguirem a obra – Pretensão dos exequentes em ver reconhecida válida a sub-rogação dos executados nos direitos e obrigações da ENCOL e o afastamento da prescrição – Impossibilidade – Executados que apenas vislumbravam o término da obra e figuram como vítimas da situação assim como os exequentes – Matéria afeta a prescrição não abordada, por não ter sido vislumbrada hipótese de responsabilidade dos executados – Recurso julgado anteriormente por esta Câmara, em face da Associação Condomínio, que decidiu pela inexistência de sub-rogação – Honorários sucumbenciais foram fixados nos autos de embargos à execução – Impossibilidade de fixação na execução, para não ocorrer "bis um idem" – Sentença mantida – RECURSOS NÃO PROVIDOS.